Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR CLÁUDIO DA COSTA TOBIAS. REJEITADA. PROPOSTA DE ADESÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VENDA INTERMEDIADA POR PREPOSTO QUE NÃO REPASSOU O VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de devolução de valores combinada com danos morais, referente às tratativas de negociação de compra e venda de imóvel, vinculada ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida, cujo pagamento inicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi apropriado pelo preposto da parte ré, corretora de imóveis, que não transferiu tais valores para a construtora ré, a fim de formalizar o negócio jurídico entabulado entre as partes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os réus JGE Empreendimentos Imobiliários e Nádia Aguiar Nery a devolver o valor faltante a título de entrada, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e a pagarem danos morais de R$ 1.500,00 para cada um dos autores, totalizando o valor de R$ 3.000,00.

2. Todas as partes recorreram. Os autores requerendo a majoração dos danos morais, em razão dos sofrimentos suportados. A parte ré JGE Empreendimentos Imobiliários arguiu preliminar de cerceamento de defesa, preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa, preliminar de ilegitimidade ativa do autor Cláudio da Costa Tobias. No mérito, alega que não houve a formalização do contrato de compra e venda de imóvel, não sendo responsável por ato de terceiro. Alega a inexistência de danos morais. A ré Nádia Aguiar Nery, alegou culpa in eligendo e culpa in vigilando da ré JGE Empreendimentos Imobiliários. Alega que o serviço por ela foi prestado, juntando o comprovante de simulação de financiamento. Requereu a improcedência dos pedidos e afastamento dos danos morais. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Os autores e a ré Nádia Nery apresentaram contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não prospera. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da questão. PRELIMINAR REJEITADA.

4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. Não prospera. Conforme relatado pela própria ré, não houve a formalização do contrato, mas sim comportamento impróprio de preposto da empresa que se apropriou de valores dado a título de entrada para formalização do negócio jurídico. Preliminar rejeitada.

5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR CLAUDIO DA COSTA TOBIAS. Não prospera. Comprovado que os autores convivem em união estável, sendo que a negociação para a aquisição da casa própria era de interesse de ambos. Preliminar rejeitada.

6. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte ré JGE Empreendimentos Imobiliários é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte autora consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079/90 - Código de Defesa do Consumidor -, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

7. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

8. No caso dos autos, os autores se dirigiram ao stand de vendas da ré JGE, com interesse na aquisição da casa própria, sendo atendidos pela preposta da ré, Nádia Nery, a qual efetuou a simulação do financiamento imobiliário, no dia 07/08/2017 (ID. Num. 20171088 - Pág. 1), recebendo dos autores o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de comissão de corretagem e entrada do valor de compra e venda. Deixou a preposta, no entanto, de formalizar a negociação junto a ré JGE, embolsando os R$ 10.000,00 pagos pelos autores, o que configurou fraude contra eles, tanto que procederam ao registro do boletim de ocorrência (ID 20171090).

9. Neste caso, os fatos envolveram a atuação de pessoa (corretora de imóveis) que se colocava como representante da empresa procedendo à negociação de compra e venda de imóvel. Contudo, os autores foram ludibriados ao terem o sinal que deram embolsado pela corretora sem que o contrato fosse de fato firmado. A fraude, ao integrar o risco dessas operações, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Precedente: (Acórdão 1287908, 07045867020198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 556987, 20110110113573ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/11/2011, publicado no DJE: 10/1/2012. Pág.: 271)

10. Registre-se que há verossimilhança nas alegações dos autores, no sentido de que a parte ré Nádia Nery se utilizou da condição de corretora e preposta da empresa JGE para enganá-los, a fim de se apropriar do valor dado como entrada, alegando se tratar de comissão de corretagem.

11. Houve a demonstração do dano e do nexo de causalidade decorrente do ato da preposta, que agiu no exercício da venda de imóveis em nome da empresa JGE, sendo objetiva a responsabilidade, segundo a interpretação do art. 932 do Código Civil, consolidada pela súmula 341 do STF, e pelo art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

12. Registre-se, ainda, que a ré Nádia Nery, ao fazer o requerimento da gratuidade de justiça, juntou Carteira de Trabalho e Previdência Social em que há informação de contrato de emprego junto a ré (ID. Num. 60069817), demonstrando seu vínculo, seja como empregada ou seja como autônoma, sendo certo, pois, que de fato agiu em nome da empresa.

13. Neste sentido, a culpa in elegendo ou in vigilando não afasta a responsabilidade da ré Nádia Nery, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor litigar contra um ou todos os envolvidos na cadeia de consumo, não merecendo reforma a condenação a título de danos materiais, que foi de forma solidária.

14. Quanto à condenação em danos morais, no valor de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada parte autora, a sentença também não merece reforma. Os autores, neste caso, não agiram isoladamente, mas em comum, em busca de um único objetivo, que foi a aquisição da casa própria, sendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar os danos que conjuntamente sofreram.

15. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

16. A parte autora e a ré Nádia são beneficiários da justiça gratuita; a empresa JGE recolheu as custas. Sem condenação em honorários para qualquer das partes, em razão da sucumbência reciproca.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.